Tribunal: TJDFT
Processo: 0741356-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0741356-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VIRGINIA CORDEIRO ARAUJO IMPETRANTE: DJALMA FERREIRA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Tendo em vista o parecer da 01a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada em ID Num. 42157120, intima-se o impetrante. Após, voltem-me conclusos. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador